Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS.
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão ao reapresentar argumentos recursais e alegar que não foram decididos.
2. O Acórdão recorrido registrou expressamente as razões do parcial provimento do apelo, abordando expressamente as teses preliminares e meritórias reapresentadas em sede de embargos de declaração.
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.